Tribunal: TJSP
Processo: 1500588-85.2020.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO (RÉUS CESAR THAFAREL E CEZAR HENRIQUE): PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
FURTO QUALIFICADO – RECURSOS DEFENSIVO (RÉU ALEX SANDRO): PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – PEQUENO VALOR DOS BENS – APLICAÇÃO

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO (RÉUS CESAR THAFAREL E CEZAR HENRIQUE): PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
FURTO QUALIFICADO – RECURSOS DEFENSIVO (RÉU ALEX SANDRO): PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – PEQUENO VALOR DOS BENS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. "Mesmo de pequeno valor o prejuízo, nosso ordenamento jurídico não exime o réu da responsabilidade do evento criminis, por ser a conduta juridicamente relevante e merecedora de reprovação".